Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-89.2020.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500038-89.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GLEIDSON RODRIGUES MARTINS DA SILVA Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DOS OFENDIDOS. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DAS VÍTIMAS ATINGIDO INESPERADAMENTE NA PARTE TRASEIRA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU OS CRIMES CONTRA A VIDA DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS HOMICÍDIOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob nº 0500038-89.2020.8.05.0146, proveniente do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro-BA, em que figuram, como recorrente Gleidson Rodrigues Martins da Silva, e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto em favor do recorrente, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do Voto do Desembargador Relator.